Tribunal: TJSP
Processo: 1098287-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que reclama ter adquirido celular Samsung Galaxy Note 10+, em promoção de pré-venda, pelo que, com a compra, receberia gratuitamente um Galaxy Watch Active e um carregador sem fio duplo – Demandante que relata que ao comparecer a uma das lojas da Telefônica (Vivo) para a retirada do telefone e dos brindes, foi informada sobre o cancelamento de sua compra, sobre o

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que reclama ter adquirido celular Samsung Galaxy Note 10+, em promoção de pré-venda, pelo que, com a compra, receberia gratuitamente um Galaxy Watch Active e um carregador sem fio duplo – Demandante que relata que ao comparecer a uma das lojas da Telefônica (Vivo) para a retirada do telefone e dos brindes, foi informada sobre o cancelamento de sua compra, sobre o fundamento de que existiam contas de 2017 em aberto, razão pela qual teve o valor pago estornado e não recebeu o relógio ou o carregador – Ilegitimidade da corré Samsung corretamente decretada pela N. Magistrada 'a quo' – Lide que não diz respeito a vício ou defeito dos produtos, mas, sim, a falha na prestação de serviços pela corré Telefônica, que procedeu ao indevido cancelamento da compra - Preliminar afastada – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Corré que não se desincumbiu de sua obrigação de informar a autora a respeito dos termos e limitações da promoção - Indenização pelos danos materiais que é devida, contudo, limitada ao valor somente dos brindes, vez que o preço do telefone foi devidamente estornado à autora, certo que a promoção não envolvia a entrega gratuita desse aparelho – Danos morais, a mais, inocorrentes – Falha na prestação de serviços que não acarreta lesão a direito de personalidade – Descumprimento contratual que gera aborrecimento e transtorno não indenizáveis - Distribuição dos ônus pela sucumbência e condenação ao pagamento de honorários mantida – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.